Tribunal: TJBA
Processo: 8010574-45.2024.8.05.0274
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010574-45.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: DAMRAK DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ISS. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a quitação de débitos de ISSQN como condição para a expedição do alvará de habite-se de empreendimento comercial da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da medida liminar; (ii) estabelecer se é lícito o condicionamento da expedição de alvará de habite-se à prévia quitação de débitos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de decisão liminar possui natureza precária e não retira do Poder Judiciário o dever de decidir o mérito em caráter definitivo, sendo indispensável a prolação de sentença para consolidar a situação jurídica.

4. O habite-se constitui ato administrativo vinculado destinado exclusivamente à verificação de requisitos técnicos e urbanísticos de habitabilidade, não podendo ser utilizado como instrumento de cobrança tributária.

5. A exigência de quitação de tributos como condição para a prática de atos administrativos não relacionados à obrigação fiscal configura sanção política, meio coercitivo indireto vedado pelo ordenamento jurídico.

6. As Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal consolidam o entendimento de que é inadmissível a interdição de estabelecimentos ou a restrição ao exercício de atividades como meio oblíquo de cobrança de tributos.

7. A Fazenda Pública dispõe de instrumento próprio para a satisfação de seus créditos tributários, qual seja, a execução fiscal, não lhe sendo lícito utilizar o poder de polícia edificatório como mecanismo de arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O cumprimento de medida liminar não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse na obtenção de decisão definitiva de mérito. 2. Configura sanção política o condicionamento da expedição de alvará de habite-se à prévia quitação de débitos tributários, por caracterizar meio coercitivo indireto de cobrança que viola o livre exercício da atividade econômica e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII e LIV, e 170; Lei Municipal nº 1.481/2007, art. 127.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 70, 323 e 547 do STF;
TJ-BA - Remessa Necessária: 05741245420158050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010574-45.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada DAMRAK DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA..

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça